Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-18.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001101-18.2017.8.14.0097

APELANTE: WILLIAN GONCALVES ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, IV, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA SEM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por Willian Gonçalves Rocha contra sentença que o condenou a 02 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas, previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

02.
O recorrente, em comunhão de esforços com corréu falecido, subtraiu bens da residência da vítima, sendo posteriormente localizado e preso em flagrante com os objetos furtados, recuperados e restituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03
. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar o decreto condenatório;
(ii)
examinar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância;
(iii)
analisar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e
(iv)
avaliar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

04.
O conjunto probatório é firme quanto à materialidade e autoria delitiva, comprovadas por auto de apreensão, boletim de ocorrência, confissão extrajudicial e depoimento coerente da testemunha ocular Alberto Ribeiro Miranda, inspetor de segurança, que presenciou a ação criminosa e a recuperação da res furtiva.

05.
A ausência da oitiva da vítima não prejudica a condenação, sendo a prova testemunhal e documental suficiente para a demonstração dos elementos do tipo penal, afastando o princípio do
in dubio pro reo
.

05.
O princípio da insignificância é inaplicável em virtude da reincidência do apelante e da prática do delito em concurso de pessoas, circunstâncias que denotam maior reprovabilidade da conduta e relevância da lesão ao bem jurídico tutelado.

06.
A confissão espontânea prestada na fase policial deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, por ter auxiliado na apuração dos fatos e recuperação dos bens, embora não possa reduzir a pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ.

07
. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, diante da reincidência do agente em crime doloso e da gravidade do delito, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na dosimetria da pena, mantendo-se a condenação nos demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. É inviável a absolvição por insuficiência probatória quando o conjunto de provas é coeso e apto a demonstrar a materialidade e autoria do crime de furto qualificado.

2. O princípio da insignificância não se aplica a réu reincidente e que pratica furto em concurso de pessoas.

3. A confissão espontânea extrajudicial deve ser reconhecida como atenuante, ainda que não utilizada como fundamento da sentença, sem redução aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

4. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, II; 65, III, “d”; 155, §4º, IV. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1977941/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07/03/2023; STJ, AgRg no REsp nº 2105275/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/04/2024; TJPA, Ap. Crim. nº 0000023-22.2017.814.0086, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 13/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIAN GONÇALVES ROCHA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença condenatória (ID 25652139), prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, no sentido de
condenar
o Recorrente pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Consta na exordial acusatória que, no dia 03 de fevereiro de 2017, no Condomínio Chaparral, localizado no município de Santa Bárbara do Pará, o apelante
Willian Gonçalves Rocha
, conjuntamente com o nacional Alex Monteiro da Silva, agindo em comunhão de esforços e mediante arrombamento, subtraíram diversos objetos da residência da vítima Adilson Pimenta Torres, especificamente 01 (uma) TV marca Semp Toshiba, 01 (um) ventilador de marca Arno, 01 (uma) mala e 01 (um) colchonete.

Segundo consta narrado nos autos, a vítima foi informada pelo inspetor de segurança do condomínio, Alberto Ribeiro Miranda, sobre o arrombamento e a prisão dos dois indivíduos que foram flagrados saindo de uma mata próxima ao imóvel após a subtração.

Perante a polícia, em interrogatório, o apelante WILLIAN GONÇALVES ROCHA
confessou a prática do furto
, alegando que o fez para conseguir dinheiro para comprar comida para seus filhos menores, dada sua situação de desemprego.

Os objetos foram integralmente recuperados pela guarnição policial e devolvidos à vítima, conforme o Auto de Apreensão de Objeto.

Por tal fato, o Apelante foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, tendo a peça acusatória sido recebida em 03/03/2017 (ID 25652056).

Transcorrida a instrução processual,
Willian Gonçalves Rocha
foi
condenado
pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, a
pena

definitiva
de
02 (dois) anos
e
04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, com cumprimento de pena fixado no

regime inicial
aberto
(ID 25652137). Concedido o direito ao Apelante de recorrer em liberdade.

Irresignado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 25652142) em 19/06/2024, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, com
razões recursais
apresentadas em 25/09/2024 (ID nº 25652146), sustentando em suas razões as seguintes teses: insuficiência do conjunto probatório para sustentar um decreto condenatório, requerendo, assim, a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII do CPP).
Subsidiariamente
, pleiteou a aplicação do princípio da insignificância, alegando a atipicidade material da conduta em razão da mínima ofensividade da ação, da ausência de periculosidade social e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, ressaltando a devolução integral dos bens.

Pleiteou ainda a defesa, em caso de manutenção da condenação, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", do CP) e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do Art. 44 do Código Penal.

Em
contrarrazões
(ID nº 25652149), o Ministério Público de 1º grau refuta integralmente as teses defensivas e pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso defensivo, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

Em parecer (ID 26736023), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

É o relatório
.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO (ART. 386, VII, DO CPP):

A Defesa do apelante
Willian Gonçalves Rocha
pleiteia a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando que as provas colhidas durante a instrução processual seriam frágeis e insuficientes para sustentar, com a certeza necessária, um decreto condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Alega a defesa, em essência, que a vítima não compareceu em juízo, que o policial ouvido não se recordava dos fatos e que a testemunha Alberto Ribeiro Miranda teria abordado os réus sem ter certeza da autoria.

Referidos argumentos, no entanto, não se sustentam diante da análise acurada do conjunto probatório coligido aos autos, que se revela robusto, coeso e convergente para a comprovação da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado.

A
materialidade
do delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, está inequivocamente demonstrada pelo Inquérito Policial por flagrante nº 32/2017.100047-9, pelo Boletim de Ocorrência Policial, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos (ID 75828801), que foram integralmente recuperados e restituídos à vítima.

O dano causado à janela arrombada, conforme detalhado no depoimento, também reforça a qualificadora pelo rompimento de obstáculo, embora a condenação final tenha se restringido ao concurso de pessoas devido ao óbito do corréu.

A
autoria
delitiva, por sua vez, está firmemente estabelecida pelo depoimento colhido em juízo da testemunha Alberto Ribeiro Miranda, inspetor de segurança do condomínio.

A testemunha Alberto Ribeiro Miranda detalhou em sede policial como o Apelante e seu comparsa foram flagrados praticando o crime: “(...)
que o declarante olhou pela janela e viu que estavam faltando as coisas; que no chão, o declarante observou marcas de pés, um com sandália e outro sem sandália; que o declarante e o funcionário ARY MOURA seguiram na direção no mato batido; que de longe, viu duas pessoas vindo de revoada, retornando, ou seja, já tinham levado alguns objetos e estavam retornando para buscar mais
(...)”

É fundamental reexaminar a narrativa desta testemunha, que atuou como vigilante e testemunha ocular crucial do desenrolar dos fatos. O depoimento de Alberto Ribeiro Miranda não é superficial, mas sim detalhado, preciso e harmônico com as demais circunstâncias fáticas.

Em Juízo, a testemunha Alberto Ribeiro Miranda declarou que:

"(...)
era aproximadamente 13h, horário de almoço; que todos os funcionários foram fazer ronda; que o condomínio é do declarante e é o responsável pela segurança; que o declarante tinha saído para almoçar, chegou e mandou o rapaz fazer a ronda; que então o rapaz encontrou a casa arrombada e passou um rádio para o declarante; que imediatamente o declarante seguiu no carro em direção ao local; que o declarante olhou pela janela e viu que estavam faltando as coisas; que no chão, o declarante observou marcas de pés, um com sandália e outro sem sandália; que o declarante e o funcionário Ary Moura seguiram na direção do mato batido; que de longe, viu duas pessoas vindo de revoada, retornando, ou seja, já tinham levado alguns objetos e estavam retornando para buscar mais; que o declarante se abaixou no chão; que quando eles chegaram, o declarante os algemou com a ajuda de Ary e os levaram para dentro da casa; que o declarante perguntou onde estavam os objetos; que inicialmente eles falaram “não foi a gente, eu encontrei com o pessoal ali”; que o declarante disse aos réus “vocês são dois otários, um de sandália e um descalço, olha a marca de vocês aqui; que então os réus disseram que iriam dizer onde estavam os objetos; que o declarante acionou a viatura da polícia militar; que os policiais vieram dar o apoio; que os réus disseram que os objetos estavam dentro do mato e foram buscar os objetos com os policiais; que localizaram os objetos porque os réus apontaram onde estavam; que os acusados apontaram onde estavam os objetos, foram lá buscar e de fato, estavam retornando para buscar o resto das coisas; que os réus arrombaram a grade da janela, arrebentaram tudo e saíram por lá; que os réus tiraram a grade ferro e abriram a janela com perna manca; que os réus confessaram e apontaram o local onde tinham deixado uma parte dos objetos subtraídos; que depois foram à Delegacia de Benevides registrar ocorrência
; (...)" (ID 25652137).

O depoimento acima demonstra plenamente a dinâmica criminosa, desde o arrombamento verificado na janela, conduta esta que configura a qualificadora de rompimento de obstáculo, embora a qualificadora utilizada tenha sido o concurso de pessoas, que também restou provada, o rastreamento dos invasores pelas marcas dos pés, o flagrante do Apelante e seu comparsa em atitude suspeita, quando retornaram ao local do crime para buscar mais objetos, a confissão informal no momento da abordagem, e, crucialmente, a localização da
res furtiva
no matagal imediato após a indicação dos próprios acusados.

O fato do Apelante e seu comparsa terem sido encontrados na posse da
res furtiva
ou de terem indicado o paradeiro dos bens subtraídos, cria uma forte presunção de responsabilidade, invertendo o ônus da prova de forma sutil, exigindo da Defesa uma justificativa plausível para a posse injustificada, o que não ocorreu neste caso, dada à revelia do Apelante em Juízo.

A alegação defensiva de que a testemunha "
já foi abordando e imputando à eles a prática do crime, sem ao menos ter certeza dos fatos
", é desmentida pelo próprio depoimento, que descreve minuciosamente o estado de arrombamento da casa, a observação das marcas de pés, compatíveis com a dupla no local e o flagrante dos indivíduos retornando.

A ação da testemunha de segurança foi baseada em fortes indícios no momento da abordagem, culminando na rápida localização dos bens e na subsequente confissão dos réus aos agentes de vigilância e à polícia.

A prova oral produzida em Juízo, somada aos elementos materiais apreendidos, é
suficiente para manter a condenação
, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, o fato de a vítima não ter sido localizada para ser ouvida em juízo é irrelevante para a comprovação da autoria e materialidade, uma vez que o delito de furto pode ser provado por outros meios, como o depoimento de testemunhas presenciais ou indiretas, e pelos autos de apreensão e entrega.

No presente caso, o depoimento da testemunha Alberto Ribeiro Miranda, sob o crivo do contraditório, suplantou a necessidade de oitiva da vítima, vez que descreveu não apenas a subtração, mas toda a cadeia de custódia da prova até a recuperação dos bens.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, acerca do não acolhimento do princípio do
in dubio
, quando presente vasto conteúdo probatório que demonstrem de forma clara a autoria e a materialidade delitiva:

APELAÇÃO – ART. 155 § 4º, INCISO IV C/C ART. 288 DO CPB C/C art. 244-B DA LEI 8 .069 – RAZÕES DA APELAÇÃO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA CRIME DE FURTO; ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR; – IMPROVIMENTO 1. A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, ART. 155, § 4, INCISO IV
, ARGUIDA POR ADRIANO FERREIRA BARBOSA, GERNILSON CAMELO VILELA E BENEDITO FERREIRA DO CAMPO-
elementos probatórios existentes nos autos que comprovam a materialidade e autoria delitiva
. 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, SUSCIATADA POR BENEDITO FERREIRA DO CARMO – segundo a Súmula nº 500 do STJ, o crime foi configurado pela participação do menor, independente de comprovação da corrupção em si. Ademais, não é necessário o conhecimento anterior da menoridade do comparsa. Dessa forma, não há o eu s falar em absolvição. 3. REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA REQUERIDA POR JOSÉ EDGAR CAMPOS DE ALMEIDA – Pena-base adequadamente estabelecida pelo juízo a quo considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, o que obstam a sua fixação no mínimo legal; 4
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE
. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, mantendo a sentença condenatória recorrida em todos os seus termos, consoante a fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00042609320138140004 19051158, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/04/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

Dessa forma, a condenação fundamentou-se no robusto conjunto probatório, que inclui o testemunho coerente e detalhado de testemunhas, provas documentais de apreensão e a confissão extrajudicial. Dessa forma, a autoria e materialidade restaram plenamente comprovadas para o delito de furto qualificado, como bem concluiu o Magistrado
a quo
. Deve ser
mantida a condenação
neste sentido.

02. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

A Defesa pleiteia, subsidiariamente, a absolvição do Apelante por atipicidade material da conduta, com fulcro no princípio da insignificância ou bagatela.

Referido princípio, de construção doutrinária e jurisprudencial, exige a presença concomitante de quatro vetores para sua aplicação, quais sejam:

a) a
mínima ofensividade
da conduta do agente;

b) a
ausência de periculosidade social
da ação;

c) o
reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento; e

d) a
inexpressividade da lesão jurídica
provocada.

A ausência de qualquer um dos requisitos elencados acima impede o reconhecimento da atipicidade material.

No caso em tela, verifica-se que o apelante
Willian Gonçalves Rocha
não preenche os requisitos objetivos e subjetivos para ser beneficiado com a aplicação do princípio da insignificância.

Em primeiro lugar, a conduta praticada não pode ser considerada de mínima ofensividade nem de reduzido grau de reprovabilidade, por se tratar de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP.

O fato de o crime ter sido cometido em concurso de agentes já indica uma maior periculosidade social da ação e uma maior ofensa ao bem jurídico tutelado, o patrimônio, em comparação com o furto simples. A qualificadora denota um maior desvalor da ação, exigindo uma resposta penal mais severa do Estado. Embora a sentença de primeiro grau tenha feito menção ao arrombamento, elemento que também configura qualificadora, e que restou comprovado pelo depoimento da testemunha Alberto Ribeiro Miranda, a condenação pelo concurso de pessoas é suficiente para afastar a bagatela.

Em segundo lugar, a análise dos antecedentes criminais do Apelante demonstra sua condição de
reincidente
(ID 90182024 – Proc. nº 0059651-74.2015.8.14.0097).

A reincidência atesta a contumácia delitiva do agente e, por si só, é um fator impeditivo para a aplicação do princípio da bagatela, pois evidencia a maior reprovabilidade do comportamento e a periculosidade social da ação, contrariando dois dos requisitos essenciais.

O direito penal não pode igualar a conduta do agente primário, que comete um deslize isolado, à do agente que demonstra habitualidade ou reiteração na prática de crimes, especialmente os patrimoniais.

No presente caso, a aplicação da insignificância ao reincidente representaria um estímulo à impunidade e ao desrespeito à ordem jurídica. A r. Sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a reincidência como agravante na segunda fase da dosimetria da pena, o que reforça a inaplicabilidade do benefício pleiteado.

Convém salientar ainda que, não se pode considerar inexpressiva a lesão jurídica provocada. Os objetos subtraídos, que incluíam
01 (uma) TV marca Semp Toshiba, 01 (um) ventilador de marca Arno, 01 (uma) mala e 01 (um) colchonete
, possuem valor econômico relevante para a vítima, transcendendo a mera bagatela. Embora não haja nos autos laudo de avaliação dos bens, o Ministério Público em Contrarrazões observou que o valor dos bens superava 10% do salário-mínimo da época (ID 25652149), critério frequentemente utilizado pela jurisprudência para aferir a inexpressividade da lesão.

Cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acerca do não acolhimento do princípio da insignificância:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONTUMÁCIA
INFRACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A prática de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, aliada à habitualidade na prática de atos infracionais, indica a especial reprovabilidade do comportamento e impede a aplicação do princípio da insignificância" (AgInt no AREsp n. 1.355.777/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 30/11/2018). 2. No caso, apesar do reduzido valor dos bens subtraídos, não é possível a incidência do princípio da insignificância ante a existência de qualificadora e o contumaz envolvimento do adolescente em atos infracionais. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2105275 MG 2023/0391678-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Independentemente do valor exato, a natureza dos bens subtraídos de uma residência mediante arrombamento e em concurso de pessoas, impede o reconhecimento da irrelevância da ofensa.

O fato dos bens terem sido recuperados e restituídos à vítima configura mero
exaurimento
do crime, que não afasta a tipicidade penal material da conduta. A lesão jurídica se consuma com a subtração, ainda que haja posterior restituição.

Dessa forma, diante da qualificadora do concurso de pessoas, da reincidência do Apelante e do valor considerável dos bens envolvidos, o pleito de aplicação do princípio da insignificância deve ser categoricamente
rejeitado
.

03. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

A Defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, sob o argumento de que o apelante
Willian Gonçalves Rocha
teria confessado a autoria delitiva em sede policial, colaborando com a apuração dos fatos. Pela tese defensiva, a atenuante deveria ser aplicada para reduzir a pena intermediária, inclusive abaixo do mínimo legal.

Conforme o relato dos autos, o apelante Willian Gonçalves Rocha confessou a autoria delitiva na fase policial (ID 25652137), ato que, conjugado com o flagrante realizado pelo segurança Alberto Ribeiro Miranda, resultou na indicação do local e na subsequente recuperação integral da
res furtiva
pela guarnição policial.

Embora o Juízo
a quo
tenha consignado que utilizou principalmente o depoimento testemunhal em juízo para fundamentar a condenação, e o réu tenha sido declarado revel, circunstâncias que em uma interpretação limitada poderiam afastar a atenuante nos termos da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, é crucial reconhecer a relevância da confissão extrajudicial no contexto fático-processual.

A confissão prestada na fase policial não apenas confirmou a autoria, mas também auxiliou a Justiça na fase preliminar, permitindo a pronta recuperação dos bens e fornecendo elementos fáticos seguros para o Ministério Público, tendo sido expressamente mencionada na denúncia.

A confissão espontânea, mesmo que realizada fora do ambiente judicial e não sendo o
único
fundamento da sentença, deve ser reconhecida quando utilizada, ainda que como prova subsidiária, para corroborar o acervo probatório ou para facilitar a persecução penal, o que se deu no presente caso, na medida em que confirmou a dinâmica dos fatos apurada e o paradeiro dos bens.

O princípio
favor rei
impõe que, havendo prova da confissão que auxiliou a apuração do fato em qualquer fase da persecução, a atenuante deve ser aplicada.

Cito julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE QUE INDEPENDE DE EFETIVA UTILIZAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. A desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de reconhecer o estado de necessidade, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 2. "Conforme recente entendimento desta Corte, o art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação, sendo que o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o agente confessa e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória" (AgRg no AREsp n. 2 .115.949/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 3. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

(STJ - AgRg no REsp: 1977941 MA 2021/0401696-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

No presente caso, extrai-se do cálculo penal que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com base na análise das circunstâncias judiciais. O magistrado não reconheceu a atenuante da confissão.

Após detida análise do recurso de apelação, bem como, das provas amealhadas aos autos, entendo que o Apelante faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão.

Todavia, convém ressaltar que esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO DE USO.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), por ter, juntamente com corréu, subtraído, sob grave ameaça, motocicleta de vítima em via pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento de pessoa realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) saber se a prova dos autos é insuficiente para condenação; (iii) saber se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto de uso; e (iv)
saber se a pena pode ser fixada aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea
. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Inexistente nulidade no reconhecimento de pessoa quando este é corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente quando a vítima conhece os autores e confirma sua identificação com segurança. 4. A condenação encontra suporte em conjunto probatório sólido: relato da vítima, confissão extrajudicial dos réus e testemunhos policiais convergentes. 5. Inviável a desclassificação para furto de uso ante a grave ameaça empregada, ausência de restituição voluntária e imediata, e inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período. 6.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo inaplicável a redução abaixo desse patamar em razão de atenuante, conforme Súmula 231/STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000232220178140086 27631834, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 13/06/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Desta feita, entendo que o Apelante faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no Art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, contudo, deixo de aplicar o referido benefício na 2ª fase da dosimetria da pena, em razão do entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça, no que tange a inviabilidade da redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, em obediência a Súmula nº 231 do STJ.

04. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS:

A defesa do apelante
Willian Gonçalves Rocha
pleiteia ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

O pedido defensivo não merece acolhimento, devido à expressa vedação legal contida no artigo 44, inciso II, do Código Penal, que exige que o condenado "não seja reincidente em crime doloso".

O Apelante é reincidente em crime doloso, conforme registro utilizado para a majoração na segunda fase, o que constitui um obstáculo intransponível à concessão do benefício da substituição da pena.

Embora o art. 44, § 3º, permita excepcionalmente a substituição ao reincidente caso a medida seja socialmente recomendável e as circunstâncias do crime e do indivíduo o permitam, no presente caso, a natureza da reincidência e a prática de furto qualificado demonstram que a substituição não atenderia aos fins de reprovação e prevenção do delito.

Transcrevo julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em habeas corpus contra decisão que não conheceu do writ impetrado, visando ao reconhecimento do princípio da insignificância em crime de furto, com pedido alternativo de reconhecimento da tentativa e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável em caso de furto, considerando a reincidência do réu e a restituição do bem à vítima. 3. A questão também envolve a possibilidade de reconhecimento da tentativa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 4. A reincidência específica do réu e sua habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada. 5. A consumação do furto se deu com a inversão da posse do bem, conforme a teoria da amotio, não cabendo o reconhecimento da tentativa.6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, dada a reincidência e o histórico de crimes patrimoniais do réu. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A reincidência específica e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância. 2. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse do bem, não cabendo o reconhecimento da tentativa. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é recomendável em casos de reincidência e histórico de crimes patrimoniais. "Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 14, parágrafo único; art. 44, § 3º; art. 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004; STJ, AgRg no RHC 175 .416/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15 .08.2023; STJ, AgRg no HC 788.738/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.05.2023.

(STJ - AgRg no HC: 945353 SP 2024/0347272-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024)

Portanto, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, formulado pela Defesa, deve ser integralmente
rejeitado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Willian Gonçalves Rocha e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no Art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, mas sem aplicar na dosimetria da pena, em obediência a Súmula nº 231 do STJ, devendo ser mantida a sentença condenatória em seus demais pontos
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025